Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718865-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-executada para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento em relação ao pedido recursal de concessão de efeito suspensivo à execução, que não foi objeto da decisão judicial recorrida nem formulado na petição que a motivou (id. 193415473, autos originários). Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora